Tribunal: STF
Processo: AI 840731
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. TRABALHADOR HORISTA. HORA NOTURNA REDUZIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 


1. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra ofensa reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 




2. É cediço na Corte que a discussão a respeito da redução do horário noturno dos trabalhadores que laboram no regime de turnos ininterruptos de revezamento, prevista no artigo 73, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, não é incompatível com o disposto no artigo 7º, XIV, da Constituição Federal. 




3. Precedentes: AI 819.972-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no DJe de 04.03.2010, AI 670780-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, publicado no DJe de 11.04.2008, AI 656940-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, publicado no DJe de 29.02.2008, e AI n. 735.868-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, publicado no DJe de 19.06.2009. 




4. Agravo regimental desprovido.